Tribunal: TJDFT
Processo: 0052721-58.2013.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDDOR. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUÁRIO ORIGINÁRIO DO ICMS. PRETENSÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO. DESPACHO. ATO JUDICIAL. APERFEIÇOAMENTO. INTERRUPÇÃO (CTN, ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I). CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. ENVIO DA DECLARAÇÃO AO ENTE FAZENDÁRIO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. AVIAMENTO DA PRETENSÃO E DESPACHO DE RECEBIMENTO ANTERIORES AO IMPLEMENTO DO PRAZO. REVISÃO DOS CRÉDITOS LANÇADOS PELA CONTRIBUINTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ASSEGURAÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. APERFEIÇOAMENTO. NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE (STJ, SÚMULA 436). PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO EXEQUENDO. AFIRMAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RATEIO. PROPORÇÃO ENTRE O POSTULADO E O ACOLHIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Aviado executivo fiscal devidamente aparelhado sob a égide da inovação legislativa que agregara ao despacho que admite a pretensão e determina a citação o poder de interromper a prescrição, a constatação de que o despacho positivo que ordenara a citação fora proferido antes do implemento do quinquênio legalmente assinado (CTN, art. 174, parágrafo único, I), cujo termo inicial é a data da constituição definitiva da obrigação tributária, o fato processual irradia seu efeito, determinando a interrupção do interregno prescricional, obstando seu reconhecimento, não podendo a contribuinte, ademais, ser beneficiada pela demora em incidira ao promover o lançamento do tributo, retardando sua aferição e apuração das diferenças detectadas pelo fisco.
2. O ICMS consubstancia tributo sujeito a lançamento por homologação, resultando que a importância declarada e eventualmente paga pelo sujeito passivo está sujeita à homologação da autoridade fiscal, que poderá realizar o lançamento ou a revisão de ofício, quando verificar omissão ou inexatidão no valor declarado e pago, ou não, pelo sujeito passivo, porquanto a declaração realizada pelo contribuinte e a realização da quitação são consumadas sob condição resolutória por estarem dependentes de ulterior homologação pela autoridade tributária (CTN, arts. 145, 149 e 150;
3. Sendo o ICMS imposto sujeito a lançamento por homologação, estando o sujeito passivo afetado pela obrigação de fazer a apuração do tributo devido e antecipar o pagamento, sem prévia auscultação da autoridade administrativa, que, aferindo a apuração levada a efeito, promoverá sua homologação ou apurará eventuais diferenças, dispensável a deflagração de prévio procedimento administrativo, pois o lançamento pela obrigada implica reconhecimento do débito, não subsiste vício de nulidade afetando o procedimento de inscrição do débito apurado em dívida ativa se, nessa fase, a obrigada fora devidamente notificada para se defender em razão da imputação de débito não realizado, permanecendo inerte (CTN, arts. 145, 149 e 150; STJ, Súmula 436).
4. O acolhimento parcial dos embargos, com a modulação do débito fiscal em execução em razão do reconhecimento de que havia sido quitado parcialmente, implica a subsistência de sucumbência da fazenda pública, ponderado o êxito obtido, devendo as verbas de sucumbência serem moduladas e distribuídas segundo o êxito obtido, fixando-se a verba afetada ao fisco com base no excesso reconhecido e os honorários afetos à embargante com base no débito remanescente, devendo, ademais, serem-lhe cominados honorários de sucumbência recursal por ter obtido êxito mínimo no apelo que formulara e somente quanto a questão acessória (CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11, e 86).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários recursais fixados. Unânime.